Tribunal: TJBA
Processo: 0500570-82.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500570-82.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GBI FRIGORIFICO LTDA e outros Advogado(s): LUCAS REBOUCAS DE MOURA, MURILO MARTINS CAMELO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CDC INAPLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA NÃO VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se houve cerceamento de defesa e consequente iliquidez do título; (iii) analisar a validade da cláusula que impõe a incidência de juros flutuantes; e (iv) definir a forma de atualização do débito após o ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois o crédito foi obtido por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, não se caracterizando como destinatária final do serviço, conforme a teoria finalista. A vulnerabilidade, que autorizaria a aplicação excepcional da legislação consumerista, não foi demonstrada. 4. Não há cerceamento de defesa quando o devedor, em embargos monitórios, alega excesso de cobrança, mas não apresenta o demonstrativo de cálculo com o valor que entende correto. A ausência da planilha impede a análise da alegação, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 5. Em contratos de abertura de crédito em conta corrente, é válida a previsão de juros flutuantes, por ser inerente à natureza da operação. A eventual ilegalidade dependeria da demonstração de abusividade das taxas em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso. 6. Os encargos contratuais de inadimplência incidem somente até a data do ajuizamento da ação. A partir de então, a dívida, convertida em judicial, deve ser atualizada por correção monetária pelos índices legais e acrescida de juros de mora legais, sob pena de dupla penalidade e enriquecimento ilícito do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário firmados por pessoa jurídica para o fomento de sua atividade empresarial, salvo se comprovada sua vulnerabilidade. 2. A ausência de apresentação de demonstrativo de débito pelo embargante, conforme exigência do art. 702, § 2º, do CPC, inviabiliza a análise da alegação de excesso de cobrança em sede de embargos à monitória. 3. Os encargos moratórios contratuais incidem até o ajuizamento da ação monitória, momento a partir do qual o débito passa a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legais." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 700 e 702, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1056551/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 09/10/2023; TJ-BA, Apelação 80002873720208050056, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 09/04/2024; TJ-RN, APELAÇÃO CÍVEL 08153134120188205001, Rel. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, Terceira Câmara Cível, j. 02/03/2023; TJ-SP, AC 10147709820168260008, Rel. Denise Andréa Martins Retamero, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500570-82.2016.8.05.0088, figurando como apelantes GBI FRIGORIFICO LTDA e outros e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.